Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741858-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: HILDEBRANDO VIEIRA DE SOUZA, MARIA MARQUES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAUDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. USO OFF-LABEL. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Ainda que a relação contratual estabelecida entre as partes não seja considerada consumerista (Súmula 608, STJ), este Tribunal de Justiça vem considerando abusiva a conduta dos planos de saúde de autogestão que se recusam a autorizar procedimentos com o fundamento na ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela ANS. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a escolha do procedimento mais adequado para o tratamento do paciente deve recair exclusivamente sobre o médico assistente, que tem a competência técnica para indicar a melhor terapêutica para tratar a enfermidade. 3. Quanto a medicamento registrado na Anvisa, ainda que sua bula não mencione a hipótese clínica pela qual foi prescrito pelo médico - uso off-label -, persiste a obrigação do planto de saúde em fornece-lo, pois lhe cabe tão-somente restringir eventuais doenças não cobertas, sem ter a faculdade de se imiscuir no tratamento indicado como imprescindível pelo médico. 4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor da segurada. 5. Recursos não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 188, inciso I, do Código Civil, sustentando que o tratamento pretendido não consta no rol de cobertura obrigatória na ANS. Defende que o rol da ANS é taxativo. Entende, ainda, que a recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Defende ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, diante da atuação em seu exercício regular do direito; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, em face da afronta aos princípios do equilíbrio econômico e da função social do contrato. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, quanto ao rol de procedimentos da ANS, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028